Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713427-87.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUIOMAR DE JESUS FERREIRA, EVANGELINO FERREIRA DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação interposta por Guiomar de Jesus Ferreira e Evangelino Ferreira da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da ação de embargos à execução, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos iniciais e julgou o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 73528353). Os embargos à execução foram distribuídos por dependência à ação principal – processo no 0703233-28.2024.8.07.0009 –, conforme o art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil (id 73528316).[1] A consulta processual realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) revela haver cinco (5) coexecutados no processo no 0703233-28.2024.8.07.0009: Bar Brasa Ltda., Erasmo Aparecido Ferreira, Andrea Lopes Pereira, Evangelino Ferreira da Cunha e Guiomar de Jesus Ferreira. Verifico que, no âmbito da mesma ação de execução, Andrea Lopes Pereira, Bar Brasa Ltda. e Erasmo Aparecido Ferreira opuseram embargos à execução, sob o no 0706528-73.2024.8.07.0009, cuja sentença foi objeto de apelação anteriormente distribuída ao Desembargador Sergio Rocha, integrante da Quarta Turma Cível. A existência de apelação anterior vinculada ao processo de execução justifica a prevenção do Relator e do órgão fracionário para julgar recursos subsequentes interpostos em processos conexos. O procedimento de execução de título extrajudicial possibilita ao executado opor embargos à execução, ou seja, uma ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução que tem por objetivo desconstituir o título ou o direito demandado. Os embargos à execução permitem a discussão de teses relacionadas à execução e ao crédito afirmado pelo exequente. [2] Os embargos à execução são processos conexos à execução, e, no caso concreto, ambas as apelações enfrentam questões controvertidas idênticas, a saber: 1) a capitalização de juros; 2) existência de abusividade nas cláusulas contratuais; 3) ilegalidade do uso da Tabela Price; 4) onerosidade excessiva do contrato e 5) excesso de execução. Há, portanto, risco real de decisões inconciliáveis, pois uma apelação pode reconhecer a regularidade do contrato em execução, enquanto outra pode declarar nulidade de cláusulas contratuais. Esse cenário exige julgamento pelo mesmo órgão julgador para garantir coerência e uniformidade da prestação jurisdicional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas essa avaliação deve ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não podem se contradizer. [3] É essencial destacar que o conflito ou a contradição mencionados não se referem à divergência de teses jurídicas. Ou seja, demandas com o mesmo fundamento, propostas em juízos distintos, podem resultar em decisões diferentes. O que se busca evitar é que as decisões sejam contraditórias entre si quanto ao mesmo objeto, impossibilitando a efetivação simultânea de ambas, seja no cumprimento ou na execução.[4] A exigência de julgamento dos processos conexos pelo mesmo órgão julgador para garantir coerência e uniformidade da prestação jurisdicional encontra fundamento adicional no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil: O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. E no art. 81, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que estabelece: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Entendo caracterizada a prevenção. A distribuição anterior da apelação em processo conexo com o ora em exame determina a prevenção da Quarta Turma Cível para processar e julgar esta apelação. O reconhecimento da prevenção, além de busca assegurar segurança jurídica, uniformidade de decisões e julgados contraditórios em apelações derivadas da mesma relação processual, atende ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal.[5] A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirma o entendimento de que a prevenção do relator originário alcança as apelações subsequentes relacionadas à mesma controvérsia, ainda que interpostas em processos distintos. Confiram-se os seguintes julgados: DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A contra a sentença (ID 52741155) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de SILMARA BASSOLI AMORIM DE SOUSA e Outros, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Por fim, ante o princípio da causalidade determinou que as custas processuais seriam arcadas pela parte ré. Honorários, por serem verba acessória, seguem o mesmo destino da principal, estando prescritos. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 2016.01.1.0909982 (0025768-94.2016.8.07.0001), que atrai a prevenção à 8a Turma desta Corte, conforme ID 52740825. In casu, houve julgamento de apelação cível do processo no 2016.01.1.0909982, que trata dos embargos à execução com a mesma causa de pedir da presente demanda, e mesmas partes, o que os torna conexos, de acordo com o art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Em outras palavras, cuida-se de lide que, assim como a presente, diz respeito a ação de execução ajuizada pelo Banco recorrente em face de inadimplência de contrato firmado entre as partes. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito em razão da APC 20160110909982 (0025768-94.2016.8.07.0001), à 8a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 03 de novembro de 2023. (Decisão monocrática: processo no 0014130-64.2016.8.07.0001, Relator: Desembargador Carlos Pires Soares Neto, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2023). Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ NEVES DE ARAÚJO (executado) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO BRADESCO S/A (exequente), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Verifica-se que, paralelamente à execução, tramita no juízo de origem o processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001, correspondente aos embargos à execução opostos pelo mesmo devedor, cujo conteúdo e fundamentos guardam estreita vinculação com a presente apelação, por se fundarem nos mesmos fatos, no mesmo contrato, na mesma parcela inadimplida e nas mesmas teses jurídicas, especialmente no que tange à imputabilidade da mora e à regularidade do desconto em folha. Nos aludidos embargos à execução foi proferida sentença, cuja apelação encontra-se pendente de remessa a este Tribunal. Dito isso, apesar de formalmente autônomos, os dois recursos possuem evidente conexão temática, lógica e instrumental, o que recomenda fortemente o julgamento conjunto, como medida de racionalidade procedimental e uniformidade jurisprudencial. O art. 55, §3o, do Código de Processo Civil é claro ao prever: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso concreto, vislumbra-se a possibilidade real de prolação de decisões inconciliáveis, na medida em que uma apelação poderá concluir pela existência de inadimplemento e pela legitimidade da execução, enquanto a outra poderá afastar a responsabilidade do devedor, atribuindo o insucesso do desconto à falha operacional da instituição financeira. Tal cenário recomenda, com maior razão, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, de modo a assegurar a coerência e a uniformidade da prestação jurisdicional. Essa providência encontra fundamento adicional no art. 930, parágrafo único, do CPC, que estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Como a apelação interposta no processo de execução foi a primeira distribuída, há prevenção deste relator para o exame da futura apelação interposta nos autos dos embargos à execução. Tal prevenção está igualmente amparada pelo art. 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT, que determina: “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” A conjugação dessas normas processuais e regimentais tem por finalidade garantir a coerência da atuação jurisdicional, a eficiência na tramitação dos feitos e a integridade do julgamento, especialmente quando envolvem as mesmas partes e a mesma relação jurídica obrigacional. Ainda que os embargos à execução não constituam, tecnicamente, uma nova ação, mas sim meio de defesa autônoma previsto no art. 917 do CPC, tramitam em autos apartados, com sentença própria e recurso próprio. Na fase recursal, portanto, assumem natureza de processo conexo à execução, sobretudo quando ambas as apelações enfrentam questões centrais idênticas, como a validade do título, a imputabilidade da mora e a higidez do interesse processual do credor. A jurisprudência desta Corte confirma esse entendimento, ao reafirmar que a prevenção do relator originário alcança os recursos subsequentes relacionados à mesma controvérsia, ainda que interpostos em processos distintos. Nesse sentido, o seguinte precedente: “Na mesma direção da norma inscrita no parágrafo único do artigo 930 do CPC, segundo a qual o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, de acordo com o disposto no artigo 81 do RITJDFT, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento, a distribuição de ação originária e de recursos cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja na ação de conhecimento, seja na de execução(...)” (TJDFT, Conflito de Competência 0703860-64.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Conselho Especial, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021). Assim, a distribuição da presente apelação atrai a prevenção deste relator para o julgamento da apelação a ser remetida no processo de embargos à execução, viabilizando o julgamento conjunto dos recursos e preservando a coerência da prestação jurisdicional. Diante do exposto, determino o aguardo da subida da apelação interposta nos autos do processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001 (embargos à execução), para que sejam devidamente relacionados viabilizando o julgamento conjunto das apelações, nos termos do art. 55, §3o, e do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do art. 81, §1o, do Regimento Interno do TJDFT. Traslade-se essa decisão para os autos do processo n. 0750736-69.2024.8.07.0001 (embargos à execução). P. I. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. (Decisão monocrática: processo no 0722564-20.2024.8.07.0001, Relator: Desembargador Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 27.6.2025). AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EMANADA DA PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO. VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DO DESEMBARGADOR RELATOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA UM DOS ATUAIS COMPONENTES DA TURMA CÍVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a necessidade de redistribuição dos autos do processo a um dos atuais integrantes do órgão fracionário para a finalidade de novo julgamento destinado ao exercício do juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC. 2. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário, e o subsequente relator, passam a ser competentes para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. 2.1. Essa disposição deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. 3. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 3.1. O referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. 4. O Desembargador que, por ocasião da autuação e distribuição da remessa necessária, passa a figurar como relator permanece com a incumbência de conduzir e concluir o julgamento do processo, nos moldes do art. 83 do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça, claro ao dispor que "a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição" [de processos]. 5. O art. 82 do mesmo Regimento prevê a possibilidade de redistribuição dos autos do processo apenas nos casos em que o relator se afastar definitivamente do Tribunal, afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias ou eleger-se para cargo de direção do Tribunal, situações que claramente não se ajustam à presente hipótese. 6. A peculiaridade de não integrar mais, o relator prevento, o órgão fracionário que proferiu o acórdão submetido a reexame, isoladamente, não tem aptidão para afastar a sua vinculação ao processo até a solução definitiva. 7. A determinação oriunda da douta Presidência deste Egrégio Sodalício, no sentido do retorno dos autos para que seja procedida a avaliação concernente ao juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC, evidencia que ainda não houve julgamento definitivo da demanda, não sendo possível constatar o pretenso exaurimento da competência do órgão jurisdicional. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1873931, 0036669-07.2015.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) Essa Relatoria, portanto, não é competente para processar e julgar a presente apelação, pois está configurada a hipótese de prevenção do órgão. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Sérgio Rocha, ou, na sua ausência, a um dos membros da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil. vol. 3. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Sem página cadastrada.) [3] STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AResp no 479470/SP e AgInt no AResp no 321960/SP. [4] AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do Novo CPC. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 116 [5] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;